Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-85.2016.8.11.0082
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001049-85.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RONCADOR S/A - CNPJ: 03.144.060/0001-76 (APELADO), JOAO ROBERTO SALAZAR JUNIOR - CPF: 128.495.548-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - CPF: 059.731.197-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - CPF: 059.731.197-85 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RONCADOR S/A - CNPJ: 03.144.060/0001-76 (APELANTE), JOAO ROBERTO SALAZAR JUNIOR - CPF: 128.495.548-63 (ADVOGADO), LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - CPF: 059.731.197-85 (ADVOGADO), LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - CPF: 059.731.197-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DA AGROPECUÁRIA RONCADO S/A NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0001049-85.2016.8.11.0082 – PROCESSO DE ORIGEM [0000103-80.1997.8.11.0082] - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, AGROPECUARIA RONCADOR S/A

APELADO: AGROPECUARIA RONCADOR S/A, ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0001049-85.2016.8.11.0082

Data de Julgamento
:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGO DE TERCEIRO – MÁ-FÉ – PRESUNÇÃO – CAUTELA NECESSÁRIA DO COMPRADOR – BOA-FÉ OBJETIVA – CAUTELA NA COMPRA DE IMÓVEL.

1.
Considerando o decidido no
Recurso Especial Repetitivo no 1.141.990-PR,
a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (
jure et de jure
) de fraude à execução, em especial considerando que a alienação foi efetivada em data anterior a 8.6.2005, quando o devedor havia sido citado
.

2.

Cabe ao comprador do imóvel provar que desconhece a existência da ação em nome do proprietário do imóvel, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé, o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0001049-85.2016.8.11.0082 – PROCESSO DE ORIGEM [0000103-80.1997.8.11.0082] - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, AGROPECUARIA RONCADOR S/A

APELADO: AGROPECUARIA RONCADOR S/A, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da AGROPECUÁRIA RONCADOR S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Embargo de Terceiro no 0001049-85.2016.8.11.0082, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (Id. 77775518).

O Apelante sustenta que a Lei no 6.830/80 impõe sua aplicabilidade às dívidas de qualquer natureza, não havendo impedimento à sua aplicação as dívidas não tributárias. Afirma que por ocasião da venda do imóvel, no ano 2000, já tramitava a Execução Fiscal no 103-80.1997.8.11.0082, inclusive com citação válida realizada em 1o de dezembro de 1998, restando configurado fraude à execução. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Apelado, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento recursal (Id. 77775519).

A AGROPECUÁRIA RONCADOR S/A interpõe Recurso de Apelação discorrendo sobre a necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, que deve corresponder ao valor atualizado das certidões de dívida ativa, pois se trata do proveito econômico. A pretensão recursal se volta para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 77775520).

O Apelado, em contrarrazões, pede o desprovimento do Recurso de Apelação (Id. 77775524).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scalope, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 90755974).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0001049-85.2016.8.11.0082 – PROCESSO DE ORIGEM [0000103-80.1997.8.11.0082] - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, AGROPECUARIA RONCADOR S/A

APELADO: AGROPECUARIA RONCADOR S/A, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante Estado de Mato Grosso sustenta que a Lei no 6.830/80 impõe sua aplicabilidade às dívidas de qualquer natureza, não havendo impedimento à sua aplicação as dívidas não tributárias. Afirma que por ocasião da venda do imóvel, no ano 2000, já tramitava a Execução Fiscal no 103-80.1997.8.11.0082, inclusive com citação válida realizada em 1o de dezembro de 1998, restando configurado fraude à execução.

No julgamento do Recurso Especial no 1.141.990-PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento com a seguinte conclusão:

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF.

Isso porque na seara tributária, o art. 185 do Código Tributário Nacional, com redação vigente à época dos fatos, previa que:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução

A Lei Complementar no 118/2005 alterou a redação do art. 185, que passou a dispor:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

No caso dos autos, observo que a empresa Supercal Extração de Calcário Ltda. foi citada no executivo fiscal em 1o de dezembro de 1998. Aliado a isso, no ano 2000 vendeu o imóvel ao Apelado.

O fato é que a alienação foi efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005 (09.06.2005), presumindo em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor, exatamente como se deu no caso dos autos.

No julgamento desse Recurso Especial o relator, Ministro Luiz Fux, considerou:

O segundo aspecto de extremo relevo para a fixação da tese é o de que os precedentes que levaram à edição da Súmula n.o 375/STJ não foram exarados em processos tributários nos quais se controverteu em torno da redação do artigo 185 do CTN, de forma que o Enunciado não representa óbice algum ao novo exame da questão.

Acrescente-se que a diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

Deveras, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o
concilium fraudis
.

De fato, conforme bem demonstrado pelo relator, existe uma sensível diferença entre a fraude civil e a fraude fiscal. Assim, a mitigação da presunção de fraude na execução civil privada, em especial por força da súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica quanto à execução fiscal.

No caso dos autos, considerando o decidido no
Recurso Especial Repetitivo no 1.141.990-PR,
a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (
jure et de jure
) de fraude à execução, em especial considerando que a alienação foi efetivada em data anterior a 8.6.2005, quando o devedor havia sido citado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

TRIBUTÁRIO.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO FISCAL.
ATO TRANSLATIVO IMOBILIÁRIO PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 (9/6/2005). OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TEMA STJ N. 290. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E NÃO OCORRÊNCIA DE
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
QUESTÕES ATRELADAS AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Em recente precedente obrigatório (REsp n. 1.141.990/PR), consagrou-se o entendimento de que a presunção de
fraude
é absoluta, não comportando, na espécie, prova em sentido contrário, no sentido de eficácia oponível ao fisco do negócio jurídico translativo objeto dos autos. A propósito: (AgInt no REsp n. 1.819.357/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/11/2019 e REsp n. 1.790.443/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019).

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1923860/TO – Relator Mauro Campbell Marques – j. 2.3.2022)

Em síntese, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, independentemente do registro da constrição no órgão competente, a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em
dívida
ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (
jure et de jure
) de
fraude
à
execução
. Considerando que a citação se deu em
1o de dezembro de 1998, ou seja, em data anterior ao
início da vigência da Lei Complementar no 118/2005, resta consolidada a fraude à execução, com presunção absoluta.

Por sua vez, observo que existem alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a e
xecução fiscal
de dívida que não tem natureza tributária atrai a incidência da súmula no 375/STJ, no sentido de que ‘o reconhecimento da
fraude
à
execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’ (EDcl no AgInt no REsp 1.504.307/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/06/2019).

Nesse aspecto, mesmo que aplicado esse entendimento ao caso em julgamento, o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso merece provimento.

Isso porque consta da matrícula no 3116 que o Apelado comprou o imóvel da empresa Supercal Extração de Calcário Ltda. por R$ 2.316.000,00 (dois milhões, trezentos e dezesseis mil reais) (Id. 77775515), valor esse considerado elevado não só para os dias de hoje bem como, em especial, para a data do negócio, realizado em 18 de setembro de 2000.

Se o Apelado tivesse tido o cuidado, decorrente da boa-fé objetiva, de obter uma certidão de distribuição de ação no fórum da comarca e/ou certidão fiscal teria se cientificado da existência da execução tributária, inclusive no que se refere à citação do vendedor para pagamento do débito tributário.

É evidente que a realização de um negócio de alto valor de mercado, como esse envolvendo o imóvel objeto da matrícula no 3116, demanda uma série de cuidados objetivos, com o fim de evitar problema jurídico futuro; se o Apelado não tomou o devido cuidado ao efetivar a compra do imóvel não pode, agora, alegar boa-fé.

Essa é, inclusive, a previsão do § 2o do art. 1o da Lei no 7.433/85, vigente à época dos fatos:

§ 2o O Tabelião consignará no ato notarial, a apresentação do documento comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão inter vivos, as certidões fiscais, feitos ajuizados, e ônus reais, ficando dispensada sua transcrição.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, considerou a necessidade de análise desse elemento para fins de avaliação da boa-fé:

Cabe ao comprador do imóvel provar que desconhece a existência da ação em nome do proprietário do imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o 7.433/85 exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação de imóveis, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé, o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição.

Tem o terceiro adquirente o ônus de provar que, com a alienação do imóvel, não ficou o devedor reduzido à insolvência, ou demonstrar qualquer outra causa passível de ilidir a presunção de fraude disposta no art. 593, II, do CPC, inclusive a impossibilidade de ter conhecimento da existência da demanda, apesar de constar da escritura de transferência de propriedade do imóvel a indicação da apresentação dos documentos comprobatórios dos feitos ajuizados em nome do proprietário do imóvel.

(Recurso Especial no 655.000-SP – Ministra Nancy Andrighi)

Em decorrência do exposto, seja por força do decidido no
Recurso Especial no 1.141.990-PR ou da incidência da súmula no 375/STJ, resta evidente a má-fé do Apelado, de forma que o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso merece provimento.

Considerando o provimento recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso, o Recurso de Apelação de autoria da Agropecuária Roncador S/A, para discutir a majoração dos honorários advocatícios, perdeu seu objeto.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, invertendo o ônus da sucumbência, e, como consequência, resta
PREJUDICADO
o apelo manejado pela
Agropecuária Roncador S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022